Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras. A parte autora teve sucesso em todos os pleitos formulados na inicial.
3. Evidenciada a sucumbência exclusiva da parte ré, deve arcar o sucumbente com o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.